Tribunal: STM
Processo: 7000914-88.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000914-88.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do
Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de LÚCIA AMAZILE
DE LIMA BUZELIN, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e CELSO LUIZ
NAZARETH conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela defesa,
para reformar o Acórdão ora recorrido e fazer prevalecer o voto divergente
proferido na Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000, que negava provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar e mantinha a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000914-88.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TESE DA
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A obtenção ilícita de valores com o uso do cartão bancário e da senha de
correntista sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva, associada à
inexistência de comunicação da morte de pensionista ao órgão pagador, perfaz o
meio fraudulento hábil a induzir a Administração Militar em erro, configurando o
elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato. Precedentes.
2. O pagamento de despesas remanescentes da ex-pensionista com recursos
obtidos ilicitamente, os quais foram depositados após o seu falecimento, reforçam a
tese condenatória.
3. As dívidas remanescentes da ex-pensionista devem ser adimplidas mediante
a habilitação de eventuais credores, em sede do espólio da falecida, e não com o
criminoso sacrifício do montante público depositado de boa fé, após a morte, em sua
conta.
4. A idade avançada do agente não exclui a tipicidade nem a antijuridicidade,
muito menos pode amenizar a reprovabilidade da conduta ou servir de causa de
inimputabilidade.
5. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União,
em favor de LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra o Acórdão deste Tribunal, de 27.6.2019, lavrado nos autos da Apelação nº 7000210-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
75.2019.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Recurso interposto pelo MPM, para reformar a
Sentença absolutória do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM e condenar a
civil LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN, como incursa no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
A Denúncia narra que a embargante obteve ilicitamente para si, de abril a julho de 2010, o
montante de R$ 6.566,90 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), em valores
originais, creditados a título de pensão pela Administração Militar na conta corrente nº 46108, Agência
nº 0643-2, do Banco do Brasil (BB), em Belo Horizonte/MG, cuja titularidade pertencia a DULCINÉA DE
LIMA CAVALCANTI, sua genitora, falecida em 13.4.2010.
Após o óbito, a embargante efetuou saques, pagamentos, emitiu cheques e realizou
transferência bancária, utilizando-se da senha e do cartão da ex-pensionista e de procuração extinta.
Assim, a embargante foi denunciada pela prática do delito de estelionato, capitulado no art.
251, caput, do CPM.
Em síntese, esses foram os fatos descritos pela Denúncia.
O Acórdão embargado ficou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS DOS
ARTS. 249 OU 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO ESTELIONATO.
EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL
PROVIDA PARA CONDENAR A RÉ NAS PENAS DO ART. 251 DO CPM. CONCESSÃO DO
SURSIS.
A documentação acostada aos autos (em especial: o procedimento de quebra de
sigilo bancário, a ficha financeira e os contracheques da falecida pensionista) permite
quantificar a vantagem indevida obtida pela Acusada em detrimento da
administração militar, de maneira que se mostra desnecessária a elaboração de laudo
pericial sobre a movimentação da conta bancária da Ré após o falecimento da
pensionista. Preliminar de nulidade por ausência de laudo pericial arguida pela PGJM
rejeitada. Unanimidade.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, incluindo os praticados por civis, em consonância com o princípio do
juiz natural. Tal competência é extraída diretamente da CF/88, no seu art. 124, não
havendo que se falar em violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Unanimidade.
Este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que o saque indevido de
valores, mediante a utilização do cartão e senha bancária de correntista sabidamente
falecida, como se aquela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do
falecimento da pensionista à administração militar, perfaz o meio fraudulento para a
obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a administração militar em erro,
configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato.
Ficou comprovado nos autos a ocorrência das elementares, bem como do dolo
característico do estelionato, previsto no art. 251 do CPM, dessa forma, não há como
prosperar o pleito defensivo no sentido de desclassificar a conduta para o tipo de
apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM) ou para o tipo de
apropriação indébita simples (art. 248 do CPM). Para a configuração da excludente de
culpabilidade é necessário que o Acusado demonstre a impossibilidade, no momento
da ação ou omissão, de agir de acordo com o ordenamento jurídico, o que não
ocorreu no caso em comento.
Diante dos elementos de prova contidos nos autos, não há como se aplicar o
princípio in dubio pro reo em favor da Acusada, tal como suscitado pela Defesa. O
fato é típico, antijurídico e culpável, estando devidamente comprovados a autoria, a
materialidade e o dolo característico do tipo de estelionato, razão pela qual se impõe
a reforma da Sentença para, dando provimento ao Recurso ministerial, condenar a
Recorrida por infração ao art. 251 do CPM. Decisão majoritária.
Presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concede-se à Condenada o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e o comparecimento trimestral

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
perante o Juízo da Execução.".
A DPU, em sede de Embargos Infringentes, alega que deveria prevalecer o entendimento do
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, acompanhado do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual
mantinha a absolvição, face à inexistência do dolo específico do estelionato.
A corrente minoritária entendeu que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui
elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, por inexistir
a obrigação legal de informar o falecimento de ex-pensionista à Administração Militar, garantia
assentada no Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), bem como o montante teria sido
usado tão somente para arcar com as despesas da própria titular do benefício.
Entretanto, votaram majoritariamente pela condenação os Ministros: Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÕES (Relator); Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor); Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS; Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO; Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS; Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA; Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO; Ten Brig Ar CARLOS
VUIK DE AQUINO; e este Relator.
Os Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI e Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participaram do julgamento.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida pelo eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ
PINTO, então Relator, por meio da Decisão de 17.10.2019 (Evento 5), na forma do art. 119 do RISTM,
com a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
A PGJM, em Contrarrazões, no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, no
mérito, pela sua rejeição. Asseverou que não há prova de que os valores obtidos foram usados em
despesas com a ex-pensionista e que "o crime não consiste em deixar de comunicar à Administração
Militar o falecimento (...), mas em realizar saques indevidos agindo como o titular da conta que não
mais está no mundo dos vivos".
Em 1º.6.2020, os presentes Embargos Infringentes foram redistribuídos ordinariamente, por
sorteio eletrônico, nos termos dos arts. 24; inciso II; 25 e 38, todos do RISTM, para este Magistrado
(Evento 14).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente Processo foi posto em mesa para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado satisfazem os requisitos de admissibilidade.
A DPU insurge-se contra o Acórdão desta Corte que, por maioria, deu provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença absolutória do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, e condenou a civil LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do Voto
do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Para tanto, alega que deveria prevalecer o entendimento minoritário, consoante o Voto do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, acompanhado pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
negava provimento ao Apelo do MPM, para manter a Sentença absolutória, com base na tese da
atipicidade, sob o argumento da ausência do dolo específico do estelionato.
As alegações defensivas são incapazes de modificar o entendimento firmado majoritariamente
no Acórdão embargado.
Compulsando-se os autos, extrai-se, em síntese, a dinâmica a seguir delineada.
A embargante obteve ilicitamente, de abril a junho de 2010, o montante de R$ 4.989,45
(quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), em valores originais,
creditados a título de pensão pela Administração Militar na conta corrente nº 46108, Agência 0643-2,
do Banco do Brasil (BB), em Belo Horizonte/MG, cuja titularidade pertencia a DULCINÉA DE LIMA
CAVALCANTI, sua genitora, falecida em 13.4.2010.
Após o óbito de pensionista, a embargante efetuou saques, pagamentos, emitiu cheques e
realizou transferência bancária, utilizando-se da senha e do cartão da falecida e de procuração extinta.
O montante obtido corresponde exatamente à soma dos pagamentos da pensão dos meses de
abril e de maio de 2010, nos valores de R$ 2.468,58 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos) e de R$ 2.520,87 (dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e sete
centavos), creditados, respectivamente, em 3.5.2010 e em 1.6.2010, conforme a quebra de sigilo
bancário, a ficha financeira e os contracheques da falecida.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
Em reexame dos fatos, o Acórdão embargado ratificou o entendimento da Sentença a quo,
assentando que o valor ilícito, obtido pela condenada em detrimento da Administração
Militar, consistiu na soma dos proventos líquidos creditados em maio e em junho de 2010,
totalizando R$ 4.989,45 (quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos),
considerando-se apenas o efetivamente depositado e, sem lastro legal, sacado pela embargante.
Registre-se que, desse montante, nada foi restituído à Administração Militar.
Entretanto, o Decisum atacado entendeu que o prejuízo suportado pela Administração
Militar foi, no mínimo, de R$ 2.291,70 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e setenta
centavos), valor aquém do ilicitamente obtido.
Isso porque foi interpretado, para fins penais, em benefício da condenada, que os resíduos
devidos à ex-pensionista, relativos aos 13 (treze) dias do mês de abril e ao 13º Salário Proporcional,
nos valores, respectivamente, de R$ 1.640,70 (um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos)
e de R$ 1.057,05 (um mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos), deveriam ser deduzidos do
montante obtido ilicitamente, ou seja, compensaram-se as dívidas.
A autoria e a materialidade delitivas, sobejamente comprovadas nos autos, restaram bem
fundamentadas no Acórdão condenatório, não sendo objeto destes Embargos Infringentes.
A divergência embargada está limitada à configuração da tipicidade delitiva do estelionato
previdenciário.
A DPU sustenta a prevalência da corrente minoritária, fundamentada na tese da atipicidade,
por ausência do dolo específico do estelionato, para a absolvição da embargante.
No Voto vencido, o Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA reafirmou seu entendimento de
que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constituiria elemento ardiloso ou fraudulento necessário à
configuração do estelionato previdenciário, por inexistir a obrigação legal de informar o falecimento de
pensionista à Administração Militar, garantia assentada, na sua ótica, no Princípio da Legalidade (art.
5º, inciso II, da CF/88).
No referido Voto, destacou-se que, neste caso, houve a comunicação do óbito ao Órgão
Pagador pela própria embargante, inexistindo a intenção de ficar com as quantias depositadas.
Alfim, acrescentou-se que o montante ilícito perfez apenas 2 (dois) meses de pensão militar e
teria sido usado, tão somente, para quitar as dívidas contraídas pela própria pensionista em vida.
Nesse prisma, citaram-se as seguintes onerações: encargos trabalhistas (cuidadoras e empregada
doméstica) e despesas com moradia, alimentação e medicação, contexto que afastaria a má-fé ou dolo
na obtenção de vantagem indevida.
Os argumentos defensivos, trazidos no Voto vencido, correspondem parcialmente à prova
dos autos e, por isso, são incapazes de afastar a tipicidade delitiva da conduta da embargante.
A prova da configuração das elementares do estelionato previdenciário foi assim evidenciada
no Acórdão embargado, in verbis:
"(...) consoante se constata nos extratos bancários, na data do óbito a conta
corrente da pensionista possuía um saldo de R$ 728,43 (setecentos e vinte e oito
reais e quarenta e três centavos). Entre 14/4/2010 e 7/72010, a Apelada realizou
doze saques em terminais de autoatendimento, totalizando o valor de R$ 6.470,00
(seis mil, quatrocentos e setenta reais); uma transferência no valor de R$ 1.000,00
(mil reais); pagou três títulos, totalizando o valor de R$ 1.453,73 (mil quatrocentos
e cinquenta e três reais e setenta e três centavos); e houve a compensação de oito
cheques, totalizando o valor de R$ 2.242,50 (dois mil, duzentos e quarenta e dois
reais e cinquenta centavos). Note-se que a movimentação bancária perdurou por
razoável período, quase três meses, e que, conforme comunicou a instituição
bancária, não constam documentos em nome da cliente a partir de 13/4/2010 e a
transferência realizada em 14/4/2010 teve como favorecida a própria Acusada.
Por certo nem toda a quantia que a Acusada obteve ilicitamente se deu em
detrimento da administração militar. Contudo, a retirada desses valores consumiu
todo o montante erroneamente depositado a título de pensão militar ( R$ 4.989,45),
sendo determinante para que a União não obtivesse êxito no pedido de reversão dos
valores junto ao Banco do Brasil.
O alcance só não foi maior porque a administração conseguiu bloquear a tempo
o pagamento de junho/2010, cujo valor líquido de R$ 4.825,68 (quatro mil,
oitocentos e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos) não chegou a ser creditado
na conta corrente da pensionista (fls. 23 a 26/IPM). Anote-se que o cancelamento da
pensão militar, a partir do pagamento do mês de junho/2010, foi providenciado por
exclusiva iniciativa da administração militar, que tomou conhecimento do óbito em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
21/6/2010, por intermédio da 1ª Região Militar.
A Acusada só comunicou o falecimento à administração em 8/7/2010, após
cessarem os créditos relativos ao pagamento da pensão. Além de se omitir perante a
Organização Militar de vinculação, mantendo a administração em erro, também
induziu em erro a instituição bancária, na medida em que no período de 14/4/2010 a
7/7/2010, movimentou a conta corrente da Sra. DULCINÉA, como se aquela estivesse
viva.
Embora a Defesa alegue tratar-se de pessoa com 68 anos de idade (à época dos
fatos) e de pouca instrução, extrai-se dos autos que a recorrida é uma artista plástica,
desenvolvia atividade empresarial como proprietária de uma Galeria de Arte e era
expositora na Feira de Artesanato de Belo Horizonte. Dessa maneira, não se pode
deixar de concluir que tinha consciência de que não poderia continuar movimentando
a conta corrente de uma pessoa falecida, ainda mais por se tratar de uma conta
individual, a qual movimentava por procuração, cujos poderes, a toda evidência,
extinguiram-se com a morte da outorgante.
Nesse sentido, consoante anotou o Parecer da PGJM 'A movimentação
consciente de conta de uma pessoa falecida, por si só, já é incompatível com a tese
contida na sentença da ausência de dolo'. Além disso, a Acusada tinha consciência de
que o direito à pensão cessa com o óbito, até porque, conforme declarado em seu
reinterrogatório colhido em Juízo, acompanhou a genitora em prova de vida no mês
anterior ao seu falecimento.
A alegação defensiva de não estar caracterizado o artifício fraudulento, em razão
da Denunciada não ter a obrigação legal de efetivar a comunicação do falecimento ao
órgão pagador, não pode ser acolhida. Por certo, não existe obrigação legal dos
familiares comunicarem o óbito da pensionista à administração militar. Contudo, a
situação muda quando após o óbito do beneficiário da pensão militar o familiar,
valendo-se do silêncio 'conveniente' e do equívoco da administração, realiza
sucessivas retiradas dos valores indevidamente creditados na conta corrente, pois a
ninguém é dado se valer do silêncio malicioso para obter vantagem ilícita, em
detrimento da administração militar. Nesse sentido, bastante esclarecedor o voto
proferido pelo Min Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, no julgamento da
Apelação nº 3-21.2014.7.05.0005/PR, ao dispor:
'(...) não há fraude alguma em, sendo o representante legal, receber a
pensão destinada a uma pessoa que está viva. Também não há fraude
quando um pensionista falece e não se comunica o fato à Unidade
pagadora (comportamento omissivo). Porém, não se pode admitir o mesmo
raciocínio quando se conjuga a morte de um pensionista com as
correspondentes omissão (não comunicação do óbito) e ação (saques
efetuados indevidamente) por parte do acusado.
(...) A vantagem se torna ilícita pelo simples fato de a pensionista
falecer, o que automaticamente faz cessar o repasse do benefício
pensional, e os depósitos continuarem a ser sacados. E a fraude está
caracterizada por uma conduta omissiva, qual seja, a de não comunicar o
óbito ao órgão responsável pelo pagamento, conjugada com a conduta
comitiva de sacar indevidamente os valores, mantendo a administração em
erro.'
Nessa linha de raciocínio, confirma-se a conclusão de que a tipicidade delitiva restou
perfeitamente configurada no Voto condutor da corrente vencedora, ancorado na atual jurisprudência
majoritária da Corte, a qual foi sintetizada na seguinte passagem da Ementa, in verbis:
"(...) Este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que o saque
indevido de valores, mediante a utilização do cartão e senha bancária de correntista
sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva, cumulado com a não
comunicação do falecimento da pensionista à administração militar, perfaz o meio
fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a administração
militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato.
(...).".
Dessa forma, verifica-se que o elemento subjetivo do tipo do estelionato previdenciário restou
configurado, não apenas pela ausência de comunicação do óbito à Administração Militar, mas também
pela efetivação de saques e de pagamentos indevidos, mediante o uso do cartão e da senha de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
correntista sabidamente falecida.
Além disso, a embargante somente comunicou o óbito após cessar o crédito do pagamento da
pensão militar, fato sem qualquer influência em seu comportamento fraudulento anterior.
Assim, a "ausência de comunicação do óbito" e os "saques indevidos com o cartão e a senha da
falecida", omissão e ações dolosas, respectivamente, foram cumulativamente os meios fraudulentos
aperfeiçoadores do dolo específico da embargante.
Para selar, aduz-se a manifestação da PGJM, em Contrarrazões, da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, in litteris:
"(...) o crime não consiste em deixar de comunicar à administração militar o
falecimento do pensionista, mas em realizar saques indevidos agindo como o titular
da conta que não mais está no mundo dos vivos. O meio fraudulento consiste em se
passar pela pessoa morta para movimentar uma conta que não poderia ser
movimentada em face da morte de seu titular e, assim, sacar ilegalmente valores
pertencentes à Fazenda Pública. (...)".
O Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA asseverou, ainda, que
não há prova de os valores obtidos terem sido usados em despesas com a ex-pensionista, aspecto este
em alinho com a fundamentação do Acórdão recorrido.
Realmente, os alegados pagamentos de dívidas remanescentes com a moradia, a alimentação
e os medicamentos da ex-pensionista não foram minimamente comprovados, restando o esforço
defensivo limitado a conjecturas. Isso é o que se extrai de suas Alegações Escritas no Juízo a quo,
reiteradas em Contrarrazões, em sede de Apelação, in litteris:
"(...) A bem da verdade é possível deduzir que os valores relativos à
pensão da Sra. Dulcinéa de Lima Cavalcanti foram utilizados exclusivamente
para o custeio das despesas com os seus problemas de saúde.
(...) Portanto, é verossímil dizer que os valores referentes à pensão de sua
genitora, sacados após o óbito, tenham sido revertidos para quitar as
despesas deixadas pela pensionista, especialmente com os auxiliares de
enfermagem, despesas de funeral, medicamento e despesas do lar. (...)".
(Grifo do autor.)
No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas demonstraram que havia despesas com
as cuidadoras da pensionista e os remanescentes trabalhistas foram quitados após o óbito daquela,
porém não esclareceram a forma e os valores despendidos.
Ademais, há indícios de que a condenada se utilizava daquela conta corrente para outras
finalidades. Assim se denota pela emissão de cheques nominais à própria embargante e à CLEARTE
MOLDURAS LTDA, as quais não guardam relação com as alegadas despesas em prol da ex-pensionista.
Ainda que fosse considerada provada a utilização dos recursos obtidos ilicitamente apenas para
a quitação de dívidas remanescentes da falecida pensionista, isso não afastaria o dolo do estelionato.
Esse delito caracteriza-se por obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. In
casu, estaria beneficiando terceiros em detrimento do patrimônio público.
Frise-se que o crime de "estelionato previdenciário", praticado por civis contra os órgãos
pagadores das Forças Armadas, está tipificado no art. 9º, inciso III, alínea "a", c/c o art. 251, caput,
ambos do CPM. O bem jurídico tutelado é exatamente o patrimônio sob a Administração Militar.
Nesse aspecto, cumpre observar que os Boletins Estatísticos da Justiça Militar da União (JMU) de
2018 e de 2019 apontam o estelionato como o terceiro delito mais presente nas Ações Penais
distribuídas na 1ª instância. Parte desses ilícitos volta-se contra o "Sistema de Proteção Social dos
Militares das Forças Armadas", cujos recursos são oriundos do Tesouro Nacional. Portanto, o combate a
esse crime encorpa o esforço coletivo de todos os setores da sociedade pela reconstrução econômica
do Brasil.
Não se pode tergiversar com o direito alheio, mormente de natureza patrimonial vinculado ao
Sistema de Proteção Social de toda uma classe.
Por fim, a idade avançada da embargante, à época dos fatos com mais de 68 (sessenta e oito)
anos, não tem o condão de configurar qualquer excludente de tipicidade ou de antijuridicidade, muito
menos de amenizar a reprovabilidade da conduta.
A Constituição Federal adotou o critério biológico para a inimputabilidade penal dos menores de
18 (dezoito) anos, em seu art. 228, presumindo que tais pessoas não são capazes de entender o
caráter ilícito de sua ação, sem mencionar a faixa etária mais avançada.
No caso da Lei Penal Castrense, os benefícios quanto à idade avançada são a atenuante
genérica para o maior de setenta anos e a redução pela metade dos prazos de prescrição, entre
outros.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/11/2020 17:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218f53c859
O critério biológico da maioridade também era contemplado no art. 84 do CPM, para a análise
da concessão do sursis nas penas de reclusão, até a sua exclusão pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978, que
manteve apenas o critério do patamar de pena não superior a 2 (dois) anos.
Apesar dos benefícios existentes na lei penal, não há norma de inimputabilidade para as
pessoas com a idade avançada.
Portanto, inexiste, em nossa legislação, qualquer idade avançada que forneça "carta branca"
para o cometimento de crimes. Nesse prisma, não se pode ser benevolente com o autor dos delitos,
tenha ele 70 (setenta), 80 (oitenta) ou 90 (noventa) anos.
Se o Escabinato admitisse a idade avançada como causa de inimputabilidade, nova regra de
exclusão da culpabilidade penal estaria sendo inaugurada. Isso representaria verdadeiro permissivo
jurisprudencial para a prática criminosa por um grupo indeterminado de pessoas.
A idade avançada não é e nem pode ser argumento para a flexibilização penal ou para eximir o
criminoso do mal causado.
O sentimento de compaixão para com o criminoso jamais deve sobrepor-se à imparcialidade, à
independência e à técnica inerentes ao julgamento da lide penal. Esse contexto abrange os direitos
garantidos, segundo o Princípio da Isonomia, à sociedade em geral e, especificamente, às partes. Do
contrário, o Estado-Juiz desvirtuaria os seus cânones constitucionais e, por fim, trairia as vítimas do
crime, comprometendo o próprio sentido de justiça devido à sociedade.
Estando a materialidade e a autoria delitivas nitidamente comprovadas e sendo as alegações
defensivas incapazes de modificar o entendimento majoritário firmado no Acórdão embargado, quanto
à perfeita configuração da tipicidade delitiva do estelionato previdenciário, ratifica-se, em sede de
embargos, a condenação de LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN, como incursa no art. 251, caput, do
CPM, por ser o fato típico, ilícito e culpável.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor de LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000914-88.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, no que fui acompanhado
pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
CELSO LUIZ NAZARETH, para conhecer e acolher os Embargos Infringentes opostos pela defesa, para reformar
o Acórdão ora recorrido e fazer prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000210-
75.2019.7.00.0000, que negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantinha a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. O presente caso trata de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União (Evento 1),
representando LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN, civil, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar lavrado
nos autos da Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000 (Evento 45), publicado em 5/8/2019 (Evento 47), em
que funcionou como Relator o eminente Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e como Revisor o eminente
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na parte em que este Tribunal, no mérito, por maioria de votos,
deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a r. Sentença absolutória,
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, e condenar a ora embargante
como incursa no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
3. O Acórdão da Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000, ora embargada, restou assim ementado in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS DOS ARTS. 249 OU 248 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTARES DO ESTELIONATO. EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA CONDENAR A RÉ NAS PENAS DO ART. 251 DO CPM.
CONCESSÃO DO SURSIS.
A documentação acostada aos autos (em especial: o procedimento de quebra de sigilo bancário, a
ficha financeira e os contracheques da falecida pensionista) permite quantificar a vantagem
indevida obtida pela Acusada em detrimento da administração militar, de maneira que se mostra
desnecessária a elaboração de laudo pericial sobre a movimentação da conta bancária da Ré
após o falecimento da pensionista. Preliminar de nulidade por ausência de laudo pericial arguida
pela PGJM rejeitada. Unanimidade.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
incluindo os praticados por civis, em consonância com o princípio do juiz natural. Tal competência
é extraída diretamente da CF/88, no seu art. 124, não havendo que se falar em violação à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada.
Unanimidade.
Este Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que o saque indevido de valores, mediante
a utilização do cartão e senha bancária de correntista sabidamente falecida, como se aquela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
estivesse viva, cumulado com a não comunicação do falecimento da pensionista à administração
militar, perfaz o meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a
administração militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato.
Ficou comprovado nos autos a ocorrência das elementares, bem como do dolo característico do
estelionato, previsto no art. 251 do CPM, dessa forma, não há como prosperar o pleito defensivo
no sentido de desclassificar a conduta para o tipo de apropriação de coisa havida acidentalmente
(art. 249 do CPM) ou para o tipo de apropriação indébita simples (art. 248 do CPM).
Para a configuração da excludente de culpabilidade é necessário que o Acusado demonstre a
impossibilidade, no momento da ação ou omissão, de agir de acordo com o ordenamento jurídico,
o que não ocorreu no caso em comento.
Diante dos elementos de prova contidos nos autos, não há como se aplicar o princípio in dubio pro
reo em favor da Acusada, tal como suscitado pela Defesa. O fato é típico, antijurídico e culpável,
estando devidamente comprovados a autoria, a materialidade e o dolo característico do tipo de
estelionato, razão pela qual se impõe a reforma da Sentença para, dando provimento ao Recurso
ministerial, condenar a Recorrida por infração ao art. 251 do CPM. Decisão majoritária.
Presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concede-se à Condenada o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea a, e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000210-75.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/08/2019).
4. Diante disso, a defesa pleiteia que os presentes Embargos Infringentes sejam conhecidos e providos, a fim
de prevalecer o voto formador da corrente minoritária declarado pelo eminente Ministro Artur Vidigal de
Oliveira e acompanhado por este Revisor (Evento 42, Proc. nº 7000210-75.2019.7.00.0000), que negava
provimento ao Apelo ministerial, para manter na íntegra a Sentença recorrida, que absolveu a ora embargante
com fulcro na alínea "b" do art. 4398 do CPM, por seus jurídicos fundamentos.
5. Assiste razão à Defensoria Pública da União, conforme será demonstrado a seguir.
6. Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por
esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta.
7. No presente caso, verifico que não é possível sustentar a presença de dolo na conduta da Embargante, que
afirma ter utilizado do benefício depositado na conta da ex-pensionista para quitar as dívidas deixadas por ela,
como bem consignado na r. Sentença, consistente "em acompanhantes em período integral, gastos com
medicamentos, alimentação, ambulância e despesas com a manutenção do imóvel em que a ex-pensionista
residia" e corroborado pela provas testemunhais.
8. Em situações como esta, este STM já entendeu que o intervalo de um a três meses do falecimento do
pensionista pode ser considerado um período de transição, em que se admite que despesas anteriores já foram
empenhadas e precisam ser quitadas. Assim, entende-se que o ressarcimento devido ao Estado deve ser
procurado via Esfera Administrativa ou Civil, e não Penal, uma vez que não houve cometimento de delito.
9. Neste sentido, cito os seguintes ementados:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA SUBSTITUTIVA POR
RESTRITIVA DE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS
PELA DPU. REJEITADAS. UNÂNIME. DOLO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE
PROVENTOS DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminares arguidas pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da União e do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar civil. Art. 124 da CF/88, c/c os arts. 9º, inciso III,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
e 251, ambos do CPM, e Lei nº 8.457/92. Rejeição. Decisão unânime.
II. Autoria e materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do
Réu. Na qualidade de curador, era o administrador da vida financeira do ex-
pensionista.
III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A Administração
Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve a omissão
maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte para proceder
às medidas necessárias. Ausente de igual forma "a fraude, o ardil, o artifício" bem
como "induzir ou manter alguém em erro".
IV. A desclassificação da conduta para o delito estatuído no art. 249 do CPM não se opera
diante da ausência de dolo em se apropriar da quantia depositada. O Réu residia em Estado da
Federação diverso do ex-pensionista, para tanto se utilizou do numerário depositado pela
Administração Militar para custear as despesas com aluguel, com cuidadores que assistiam o
irmão do Réu e com encargos funerários.
V. A condenação sofrida pelo Civil recaiu sobre crime patrimonial e mesmo assim houve a
substituição da pena por restritiva de direitos de cunho financeiro, sem que houvesse previsão
legal e qualquer óbice por parte do Ministério Público Militar. Reformatio in pejus. Vedação.
VI. Provimento ao apelo. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000308-
94.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018). (Grifos nossos).

"APELAÇÃO. ESTELIONATO (CPM, ART. 251, CAPUT, § 3º). PRELIMINARES: CITAÇÃO PESSOAL E
NÃO POR EDITAL. REVELIA. ARTIGO 366 DO CPP. INAPLICABILIDADE. RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RAZÕES DE APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO:
DOLO. SILÊNCIO MALICIOSO. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O FALECIMENTO DA
PENSIONISTA E A INTERRUPÇÃO DOS DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS FRAUDANDI.
1. Preliminar arguida pelo Custos Legis, sustentando a nulidade a partir do decreto de revelia,
pela não aplicação do art. 366 do CPP. A jurisprudência do STM, em consonância com a do STF,
é no sentido de que, pelo Princípio da Especialidade, não se aplica o referido dispositivo no
âmbito da Justiça Militar da União. Ademais, o Réu foi citado pessoalmente e não por edital.
2. Preliminar de nulidade arguida pelo Custos Legis, no sentido de que a competência para
julgar civil é do Juiz-Auditor e não do Conselho Permanente de Justiça. Inteligência dos arts. 23,
§ 3º, 27 e 30 da Lei nº 8.457/92 (LOJM).
3. Preliminar arguida pela Defesa de intempestividade das razões recursais do Parquet. O
Ministério Público Militar protocolou a peça processual dentro do prazo estabelecido pelo art.
531 do CPPM.
4. Não restou demonstrado o animus fraudandi, considerando o curto espaço de
tempo entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos, para que
fosse caracterizado o silêncio malicioso.
5. Rejeitada a 1ª preliminar, por maioria. Rejeitadas as demais preliminares, por unanimidade.
No mérito, negado provimento ao recurso ministerial. Unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000033-91.2011.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 20/08/2013, Data de Publicação: 29/08/2013). (Grifos nossos).
10. Ademais, novamente se afasta a tese da prática do crime previsto no art. 251 do CPM, quando não se
vislumbra, neste caso, a presença do enriquecimento ilícito por parte da Embargante, que é um dos requisitos
essenciais do suposto crime atribuído a ela.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
11. Dessa forma, entendo que deve prevalecer o voto do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA no
julgamento da Apelação que deu ensejo ao presente recurso, o qual adoto como minhas razões de decidir,
conforme os trechos a seguir transcritos (Evento 42, Proc. nº º 7000210-75.2019.7.00.0000):
"Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao negar provimento ao Apelo ministerial para
manter irretocável a Sentença absolutória, pelos motivos que passo a expor.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em 18 de janeiro de 2019, absolveu a Civil LÚCIA
AMAZILE DE LIMABUZELIN, denunciada como incursa no art. 251 caput do CPM, por entender que
não houve o dolo específico do estelionato na atuação da Acusada. Em suma, entendeu o
Magistrado que o direito penal não é o instrumento, no caso, para resolver a presente situação.
Para a configuração do mencionado delito é imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou
seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz
de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime
consuma-se quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem,
configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui
elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não
sendo suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe
previsão legal relativa à obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração
Militar. Conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal:
"(...)Art. 5º (...)
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei";(...)".
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois
qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua
acepção ampla. Representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo
em relação ao abuso de poder.
Transcrevo a seguir precedente de minha relatoria com a exposição de meu entendimento sobre
o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
A despeito de o silêncio quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso
ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, a comunicação
à Administração Militar indica a total ausência anímica de apropriação de qualquer
valor indevido que porventura tenha sido depositado. Recurso conhecido e não
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
7000889-12.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 16/04/2019).
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte da Apelada não deve ser
considerada como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em
vista que o Estado não encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo
do agente apenas pelo fato de ele ter se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da
pensionista à Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
Ademais, o fato de este Tribunal, em situações anteriores, ter considerado que, quando os
pagamentos forem efetuados por um período exíguo, o fato pode não constituir infração penal.
Esse entendimento de que o fato não constituiria ilícito se dá, a princípio, porque, quando ocorre
o falecimento de pensionista, surgem, em geral, diversos gastos decorrentes do próprio evento
morte, como despesas com funeral, dentre outros. Ainda, há de se considerar que dentre os
valores indevidamente sacados, comum ente existem outras verbas que a pensionista teria
direito a receber, como, por exemplo, os dias relativos ao mês em que se deu o óbito e as verbas
proporcionais ao décimo terceiro salário.
Dessa maneira, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção de vantagem indevida,
haja vista que o montante teria sido usado não em benefício do próprio agente, mas, tão
somente, para arcar com as despesas da ex-pensionista, não sendo razoável que ela responda
criminalmente por essa conduta.
Nesse sentido se deu o seguinte julgamento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA
SUBSTITUTIVA POR RESTRITIVADE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA.
APELODEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DPU. REJEITADAS. UNÂNIME.
DOLO.INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. ADMINISTRAÇÃOMILITAR.
CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DEPROVENTOS
DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTODA CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminares arguidas pela
Defesa de incompetência da Justiça Militar da União e do Conselho Permanente de
Justiça para processar e julgar civil. Art. 124 da CF/88, c/c os arts.9º, inciso III, e 251,
ambos do CPM, e Lei nº 8.457/92. Rejeição. Decisão unânime. II. Autoria e
materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta do Réu. Na
qualidade de curador, era o administrador da vida financeira do ex-pensionista. III.
Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A Administração Militar
teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve a omissão maliciosa,
porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte para proceder às medidas
necessárias. Ausente de igual forma "a fraude, o ardil, o artifício" bem como "induzir
ou manter alguém em erro". IV. A desclassificação da conduta para o delito estatuído
no art. 249 do CPM não se opera diante da ausência de dolo em se apropriar da
quantia depositada. O Réu residia em Estado da Federação diverso do ex-pensionista
para tanto se utilizou do numerário depositado pela Administração Militar para
custear as despesas com aluguel, com cuidadores que assistiam o irmão do Réu e
com encargos funerários. V. A condenação sofrida pelo Civil recaiu sobre crime
patrimonial e mesmo assim houve a substituição da pena por restritiva de direitos de
cunho financeiro, sem que houvesse previsão legal e qualquer óbice por parte do
Ministério Público Militar. Reformatio in pejus. Vedação. VI. Provimento ao apelo.
Decisão por maioria. (Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000, Ministro-Relator Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 24/11/2018) (Grifos nossos).
Assim, após analisar profundamente o presente caso, entendo que a situação que se apresenta é
diferente da sdemais julgadas por esta Corte.
Há que se ressaltar a precisa posição adotada pelo Magistrado a quo da Auditoria da 4ª CJM no
que concerne aos fundamentos para absolvição da Apelada. Por esse motivo, adoto-os como
minhas razões de votar, nos exatos termos:
"(...)A autoria da conduta foi provada através da confissão da acusada, que
reconheceu que realizou movimentações na conta corrente da ex-pensionista após o
óbito, e pelos documentos anexados ao feito, em especial a cópia da procuração a ela
outorgada, as cópias dos cheques emitidos e os extratos da conta-corrente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
A materialidade delitiva foi parcialmente provada. Afinal, consoante o extrato
bancário anexado ao feito, foram realizados 02 (dois) depósitos de pensão militar, o
primeiro, no valor de R$ 2.468,58, no dia 03 de maio de 2010 e o segundo, no valor de
R$ 2.520,87, em 01 de junho de 2010. Assim, o valor que a acusada obteve foi inferior
ao imputado, sendo o valor correto de R$ 4.989,45, e o período de movimentação
financeira também não correspondeu ao informado na denúncia, já que se iniciou no
mês de maio, e não no mês de abril. As movimentações ocorridas em abril de 2010
não podem ser consideradas criminosas, já que se realizaram em patrimônio da de
cujus.
Com relação à tipicidade, observa-se que: 1) a acusada era procuradora da ex-
pensionista, sendo a responsável pela gestão das finanças; 2) sabia que a ex-
pensionista recebia a pensão militar; 3) com o falecimento da ex-pensionista, a
procuração que foi outorgada à acusada não mais possuía efeito jurídico; 4) no
entanto, a acusada continuou a movimentar a conta-corrente, realizando saques,
emissões de cheques e pagamentos; 5) a acusada comunicou o óbito à OM em 08 de
julho de 2010, menos de 03 meses após a sua ocorrência.
O Superior Tribunal Militar, na Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000, julgada em
20/11/2018, entendeu pela atipicidade da conduta de curador de ex-pensionista que
se apropriou de pensão militar por apenas 02 (dois) meses, destinando-a ao
pagamento das despesas contraídas pelo de cujus. O trecho a seguir é extraído do
inteiro teor do voto vencedor:
A Administração Militar, ao tomar conhecimento do fato jurídico, em dezembro
de2015, continuou a efetuar o depósito dos proventos. Os motivos alegados, tais como
a burocracia para efetuar o levantamento em tempo do pagamento, não podem ser
atribuídos ao Réu. No entanto, ao se analisar o dolo na conduta acima mencionada,
verifica-se que este não restou configurado. Ao se deparar com os depósitos no mês
de dezembro e janeiro, o Réu, mesmo após a morte de seu irmão, julgou lhe serem
devidos, tendo em vista que era o responsável por toda a vida financeira do
pensionista, tais como: encargos funerários, com os cuidadores que assistiam o seu
irmão, aluguéis etc.
No presente caso, igualmente ocorreu o apoderamento ilícito de valores pela
acusada referentes a apenas 02 (dois) meses de pensão militar, cabendo salientar que
tais valores não se incorporaram ao seu patrimônio: eles foram utilizados para a
quitação das despesas trabalhistas das cuidadoras e empregada doméstica da ex-
pensionista e para o pagamento das dívidas contraídas por ela em vida com moradia,
alimentação e medicação. Tais alegações são comprovadas pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas neste Juízo.
Observa-se, portanto, a inexistência do dolo específico do estelionato na atuação da
acusada. O Direito Penal não é o instrumento adequado para resolver o presente caso,
em que uma senhora de 76 anos de idade se utilizou de valores públicos de pequeno
vulto (inferiores ao mínimo necessário para a deflagração de uma cobrança judicial
pela Advocacia Geral da União) para a quitação das despesas deixadas por sua
falecida mãe há muito doente. Pelo princípio da ultima ratio, entendo que a questão
poderá ser satisfatoriamente solucionada através da esfera administrativa, com a
atuação da OM para que a acusada promova a quitação amigável do débito".
A prova de que não houve o dolo específico em cometer o ilícito penal é o fato de que foi a
própria Apelada quem comunicou ao Comando da 4ª Região Militar sobre o óbito da pensionista 3
(três) meses após o ocorrido. Esse contexto demonstra que a Civil jamais desejou enganar a
Administração Militar e assim obter qualquer vantagem indevida ilicitamente. Fazendo uma
construção lógica, se a Apelada tivesse a intenção de ficar comas quantias depositadas, não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/11/2020 18:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fef22592
comunicaria o falecimento da ex-pensionista.
A despeito de a Civil LÚCIA AMAZILE DE LIMA BUZELIN reconhecer que utilizou o dinheiro da ex-
pensionista, aprova testemunhal foi capaz de afirmar categoricamente que a Apelada utilizou tais
quantias para quitar despesas trabalhistas das cuidadoras e da empregada doméstica da falecida,
bem como para o pagamento das dívidas contraídas, em vida, pela ex-pensionista com
moradia, alimentação e medicação, conforme bem consignado na Sentença.
Ante o exposto, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, para negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.".
Por essas razões, votei vencido para conhecer e acolher os Embargos Infringentes opostos pela defesa para
reformar o acórdão ora recorrido e fazer prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000210-
75.2019.7.00.0000, que negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo a Sentença
absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor